Tribunal: TJDFT
Processo: 0744504-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744504-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARLA REGINA COSTA DOS SANTOS CÂNDIDO RECORRIDAS: MARIA RAIMUNDA QUADRO DA SILVA, KÁTIA DOS SANTOS LACERDA, MELISSA COSTA BARROS DE MEDEIROS, ANDRESSA KALIANNY DA ROCHA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENOMINAÇÃO ERRÔNEA DO RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. CAPTURA DE TELA DE CELULAR. PROVA VÁLIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OFENSAS À HONRA SUBJETIVA E À IMAGEM. GRUPO DE WHATSAPP. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. AUMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ KATIA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CARLA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A tempestividade da interposição e a não evidência de prejuízos decorrentes da denominação errônea do recurso autorizam o conhecimento do recurso inominado como apelação, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2. Se comprovada, pela parte apelante, após a prolação da r. sentença, a sua hipossuficiência econômico-financeira, em conformidade ao art. 99, caput e § 7o, do CPC, afigura-se cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça com efeitos ex nunc. 3. Da leitura das razões recursais da autora é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar o seu direito à majoração da indenização por danos morais. Portanto, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso da autora suscitada em contrarrazões. 4. À luz do art. 369 do CPC, às partes é conferida ampla liberdade probatória, podendo produzir prova típicas ou atípicas. Assim, inexiste impedimento, no processo civil, quanto à prova de fatos por meio de captura de tela de dispositivo eletrônico. Constitui ônus da parte contrária, impugnar a autenticidade ou suscitar a falsidade do documento, sendo vedada a objeção genérica, nos termos do art. 436, II, III e parágrafo único, do CPC. No particular, inexiste qualquer indício de adulteração dos screenshots do aplicativo WhatsApp juntados pela autora, a fim de demonstrar as ofensas praticadas pelas rés. Preliminar de nulidade das provas rejeitada. 5. O Juízo de origem observou o princípio da adstrição e julgou a lide nos estritos termos da causa de pedir e pedido, na forma do disposto nos arts. 141 e 492, caput, do CPC, razão pela qual afasta-se a ocorrência de pronunciamento extra petita. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeitada. 6. A liberdade de expressão do pensamento representa um dos fundamentos que amparam o Estado Democrático de Direito, devendo ser assegurada a todos, não podendo ser exercida com abuso de direito e observando-se certos limites para que não sejam afetadas a honra, a dignidade e a imagem das pessoas. Nesse contexto, o apontado direito deve ser relativizado para a harmonia de todos os princípios constitucionais vigentes. Assim, havendo colisão entre garantias constitucionais, deve ser analisado o caso concreto, para que se verifique se a liberdade de expressão do pensamento foi exercida sem abuso de direito ou com o intuito de difamar, injuriar ou caluniar alguém. 7. Na hipótese, verifica-se das capturas de tela de conversas em grupo do aplicativo WhatsApp, que foi publicada a foto da autora e proferida ofensas à sua imagem pelas rés. O contexto em que as mensagens foram enviadas, segundo narrativas nos autos, decorreu de desavenças e rixas existentes entre fã-clubes de famosos distintos das quais a autora e as rés participavam. Ao contrário do alegado pela autora, inexiste elementos nos autos que permitem concluir que as ofensas estariam relacionadas à deficiência de que é portadora, Síndrome de Turner. 8. No que diz respeito à reparação civil por danos morais, a conversa mantida pelas rés, em tom de deboche e menosprezo à autora, com insultos a suas características físicas, por motivação fútil, configuram lesão a direito da personalidade, especialmente à honra subjetiva, imagem, integridade psíquica e dignidade da pessoa humana, passíveis, portanto, de indenização. 9. No tocante ao quantum indenizatório, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante às ofensas proferidas e às limitações econômicas das partes, o valor fixado na r. sentença para reparação pelos danos morais, de forma solidária para as 4 (quatro) rés, não merece redução ou aumento, porquanto atende ao critério bifásico e se revela adequado. 10. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré Katia conhecido e desprovido. Recurso da ré Carla conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega a nulidade das provas juntadas, ao argumento de que não há registro de autenticidade, IP, e demais metadados que confirmem a origem dos prints e assegurem confiabilidade, estando diante de uma cópia simples que facilmente pode ser editada. Defende, ainda, que na remota hipótese de se validar uma prova ilícita, os prints não comprovam ofensas à honra da recorrida, sendo comentários que não passam de meros aborrecimentos. Insurge-se, portanto, contra a condenação à reparação por danos morais. Aduz que não foram comprovados prejuízos emocionais, tampouco seria o caso de dano presumido. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais que supostamente teriam sido malferidos, na espécie. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado” (AgInt no AREsp 1782288/RS, Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/9/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No particular, a autora busca demonstrar o dano moral que teria sofrido, com cópias de telas do aplicativo WhatsApp de conversas mantidas entre as rés, nas quais proferiram ofensas contra à sua imagem (ID 43212824). Inexiste impedimento, no processo civil, quanto à prova de fatos por meio de captura de tela de dispositivo eletrônico. De qualquer forma, cabe à parte contrária, nos termos do art. 436, II e III, do CPC[6], impugnar a autenticidade ou suscitar a falsidade da prova. O parágrafo único do referido dispositivo[7], contudo, veda a mera objeção genérica à fidedignidade do documento. Na hipótese dos autos, inexiste qualquer indício de adulteração ou falsificação dos screenshots juntados pela autora. Ademais, as rés não requereram nenhuma espécie de perícia. Assim, houve apenas a impugnação genérica aos referidos documentos, sem objeção específica e fundamentada no ponto. Aliás, conforme ressaltou o i. magistrado de origem, “muito embora a requerida Carla Regina alegue a falta de autenticidade da prova consubstanciada em ‘prints’ de conversa pelo aplicativo WhatsApp, é evidente as demais rés confirmam que houve a troca de mensagens utilizada como base pela autora para pedir a indenização. Ou seja, a prova foi ratificada” [...] O contexto em que as mensagens foram publicadas, segundo narrativas das rés, decorreu do fato de a autora ser fã da Sarah Andrade e não do Lucas Viana. Ao contrário do alegado pela autora, inexiste elementos nos autos para se concluir que as ofensas estariam relacionadas à deficiência da qual é portadora, Síndrome de Turner, ou sequer de que as requeridas possuíam ciência disso (ID 43212825). De qualquer forma, a conversa mantida pelas rés, em tom de deboche e menosprezo à autora, com insultos a suas características físicas, por motivação fútil, configuram lesão a direito da personalidade, especialmente à honra subjetiva, imagem, integridade psíquica e dignidade da pessoa humana. Tais transtornos, efetivamente, ultrapassam o mero dissabor cotidiano, sendo, pois, merecedores de reparação de natureza moral” (ID. 47306536). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016